Tribunal: TJES
Processo: 0014027-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014027-19.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIEGO CAMARGO JACOMEL
APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA – PLATAFORMA UBER – DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

2. A relação havida entre as partes é regida pelo Código Civil, bem como pela Lei nº 13.640/2018, de forma que, havendo descumprimento das obrigações contratuais assumidas, cabível a rescisão do ajuste.

3
.
O contrato firmado entre os litigantes possui previsão para o descredenciamento em caso de descumprimento dos Termos de Uso (fl. 111 e seguintes), da Política de Desativação e, também, do Código de Conduta.

4.
Na hipótese vertida, restou demonstrado que a requerida, em procedimentos internos, verificou que o autor fora denunciado por crimes de trânsito, situação reconhecida pelo próprio apelante.

5.
Outrossim, eventual extinção da ação penal em virtude da declaração da extinção da punibilidade não conduz, de forma isolada, ao reconhecimento da ilegalidade de seu desligamento.

6
.
É de se reconhecer a impossibilidade de o Judiciário obrigar a empresa ré a manter parceria econômica com motorista que não atende a seus interesses.

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DIEGO CAMARGO JACOMEL

em face da r. sentença que, nos autos da “
ação de
indenização
”
ajuizada em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, julgou improcedente a pretensão autoral.

Alega o apelante, em síntese, que seu descredenciamento foi medida inadequada, de forma a ensejar a condenação da ré ao pagamento de dano moral e material.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014027-19.2020.8.08.0024

APELANTE:
DIEGO CAMARGO JACOMEL

APELADO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DIEGO CAMARGO JACOMEL

em face da r. sentença que, nos autos da “
ação de
indenização
”
ajuizada em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, julgou improcedente a pretensão autoral.

Alega o apelante, em síntese, que seu descredenciamento foi medida inadequada, de forma a ensejar a condenação da ré ao pagamento de dano moral e material.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Inicialmente, verifico que o recurso em análise enfrenta, de forma satisfatória, os termos da r. sentença, atendendo, assim, ao princípio da dialeticidade recursal.

Ademais, é de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Assim,
REJEITO tal preliminar.

Inicialmente, vale ressaltar que a relação havida entre as partes é regida pelo Código Civil, bem como pela Lei nº 13.640/2018, de forma que, havendo descumprimento das obrigações contratuais assumidas, cabível a rescisão do ajuste. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO DA EMPRESA UBER
.
Relação contratual submetida ao regime jurídico do Código Civil.

(TJRJ; APL 0018137-66.2021.8.19.0203; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Leila Santos Lope; DORJ 26/06/2023; Pág. 787)

Nesta sorte, tal como consignado na r. sentença, o contrato firmado entre os litigantes possui previsão para o descredenciamento em caso de descumprimento dos Termos de Uso (fl. 111 e seguintes), da Política de Desativação e, também, do Código de Conduta.

Na hipótese vertida, restou demonstrado que a requerida, em procedimentos internos, verificou que o autor fora denunciado por crimes de trânsito, situação reconhecida pelo próprio apelante.

Outrossim, eventual extinção da ação penal em virtude da declaração da extinção da punibilidade não conduz, de forma isolada, ao reconhecimento da ilegalidade de seu desligamento.

Nesse sentido, há prova nos autos no sentido de que o requerente não atuou com profissionalismo no desempenho de sua atividade, ocorrendo, inclusive a prática de direção perigosa (fl. 91-verso), configurando, desse modo, violação aos termos das diretrizes gerais que pautam o contrato firmado.

Nesse sentido, é de se reconhecer a impossibilidade de o Judiciário obrigar a empresa ré a manter parceria econômica com motorista que não atende a seus interesses. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO DA EMPRESA UBER. Relação contratual submetida ao regime jurídico do Código Civil. Recusa do autor em efetuar mais de 108 viagens. Prevalência da autonomia de vontades e da liberdade de contratar, nos termos do art. 421 do CC.
Cláusula contratual que prevê, na hipótese de descumprimento do pacto por qualquer das partes, a rescisão imediata do contrato, sem a prévia notificação. Impossibilidade de o Judiciário obrigar a empresa ré a manter parceria econômica com motorista que não atende a seus interesses. Ausência de conduta ilícita da demandada a ensejar o pleito reparatório. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJRJ; APL 0018137-66.2021.8.19.0203; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Leila Santos Lope; DORJ 26/06/2023; Pág. 787)

(...) 4.
A plataforma ré fez uso de seus Termos de Uso e Conduta para promover a exclusão do autor, que possuía anotação criminal. A referida exclusão se encontra absolutamente dentro dos limites da liberdade de contratar da empresa. 5. Inexistência de conduta ilícita a ensejar o acolhimento do pleito indenizatório, conforme o disposto nos art. 186 e 927 do CC. 6. Sentença mantida.
Precedentes do STJ e TJRJ. 7. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0009038-82.2021.8.19.0038; Nova Iguaçu; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 22/06/2023; Pág. 895)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, permanece suspensa sua exigibilidade, considerando a parte estar amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/07/2023:

Acompanho o E. Relator.